Tribunal: STJ
Processo: 0288741-97.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870391 - RJ (2021/0103073-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA - RJ151212
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
AGRAVADO
: I A D DOS S
REPR. POR
: E D DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRESCRIÇÃO
DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA. NEGATIVA DE
COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. Ação que visa a compelir a ré ao custeio de tratamento multidisciplinar para o
tratamento de Encefalopatia Crônica da Infância (paralisia infantil).
2. Havendo indicação médica de tratamento urgente com reabilitação neurológica e
terapias multidisciplinares, é abusiva a negativa da cobertura sob o argumento de que
o tratamento não está previsto no rol da ANS.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d1e4f75f-b9c9-4fdd-bb95-e02e21cea26b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870391 - RJ (2021/0103073-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA - RJ151212
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
AGRAVADO
: I A D DOS S
REPR. POR
: E D DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRESCRIÇÃO
DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA. NEGATIVA DE
COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. Ação que visa a compelir a ré ao custeio de tratamento multidisciplinar para o
tratamento de Encefalopatia Crônica da Infância (paralisia infantil).
2. Havendo indicação médica de tratamento urgente com reabilitação neurológica e
terapias multidisciplinares, é abusiva a negativa da cobertura sob o argumento de que
o tratamento não está previsto no rol da ANS.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro
Ltda contra decisão da Presidência do STJ de fls. 791-793 que não conheceu do
agravo em recurso especial por incidência da Súmula 182 do STJ.
Segundo a decisão, a parte agravante teria deixado de impugnar a
incidência da Súmula 83 do STJ sobre o rol da ANS, bem como a Súmula 7 do STJ
sobre os danos morais.
Em seu agravo interno, a parte agravante defende que no agravo em
recurso especial há capítulo próprio tratando da Súmula 83 do STJ e que não há
condenação por danos morais no caso dos autos, de modo que não incide a Súmula 7
do STJ quanto ao ponto, requerendo o conhecimento do agravo.
Não foi apresentada contraminuta ao agravo interno (fl. 805).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observo que o agravo em recurso especial apresentado pela
parte agravante efetivamente questiona a incidência da Súmula 83 do STJ (fls. 733-
Documento eletrônico VDA50132244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 1275d36c-098a-40aa-94d9-173e28d1b1ab

735), ao passo que a agravante não foi condenada ao pagamento de indenização por
danos morais, de modo que não incide a Súmula 7 do STJ quanto ao tema.
Nesse contexto, reconsidero a decisão de fls. 791-793, tornando-a sem
efeitos, e promovo nova análise do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial manejado, com fulcro nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 607):

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Autor, menor
impúbere, portador de Encefalopatia Crônica, com necessidade de realização de
reabilitação neuromotora e cognitiva e do tratamento multidisciplinar Treini, com
urgência, pena de complicações musculoesqueléticas e intervenções cirúrgicas.
Ré que não atende à solicitação de autorização. Exclusão de tratamento essencial
à saúde que representa uma velada recusa em possibilitar aos consumidores
condições de vida e/ou de sobrevida dignas. Cláusulas limitativas de direitos
exageradamente desvantajosas para a criança autora, esta severamente doente e
de tenra idade, que são incompatíveis com a boa-fé e a função social do contrato e
que revelam abusividade, à inteligência dos arts. 24 e 51, I e IV e § 1o CDC e da
Súmula 340 TJRJ. Subsunção da hipótese às Leis 8069/90 e 13146/15. Dano
material comprovado que impõe o ressarcimento do valor, a ser apurado em
liquidação. Desprovimento do recurso. Majoração dos honorários advocatícios, na
forma do art. 85, § 11 CPC/15.

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (fls.
644-650).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega que o acórdão
violou os arts. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998; 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000; e 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Segundo o recurso especial, o acórdão determinou que a agravante
custeasse tratamento não inserido no taxativo rol da ANS, porém a contratação teria se
limitado ao referido rol, o que violou os arts. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III,
da Lei 9.961/2000. Além disso, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem teria ficado omisso quanto à aplicação de precedente indicado pela
parte, o que configuraria violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Em contrarrazões, a parte agravada pleiteia a aplicação da Súmula 83 do
STJ e afirma que o rol é exemplificativo.
O recurso especial não foi admitido por incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do
STJ. No agravo interposto contra tal decisão, a parte agravante rejeita a ocorrência dos
óbices. Em contraminuta, a parte agravada retoma as teses já apresentadas.
Assim delimitada a controvérsia, passo à análise do recurso.
Inicialmente, rejeito a alegação de que o acórdão seria omisso (art. 489, §
1o, inciso IV, do CPC) por não tratar do tema relativo à natureza taxativa do rol da ANS,
visto que houve expressa abordagem do assunto. Assim consta no acórdão:

Documento eletrônico VDA50132244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 1275d36c-098a-40aa-94d9-173e28d1b1ab

(...)
da ré em autorizar os procedimentos prescritos,
a recusa
alegando que não
constam do rol de procedimentos da ANS, e tampouco da cobertura contratual do
, na medida em que resta
plano do autor, se caracteriza como abusiva
descumprido
, sendo a exclusão de tratamento necessário à saúde
o objeto essencial do contrato
nada mais do que uma velada recusa em possibilitar aos contratantes-
consumidores condições de tratamento de suas patologias, principalmente as
crônicas, que constitui o próprio objeto do contrato de plano de saúde (fl. 612 -
grifou-se).

Passo à análise dos demais dispositivos apontados como violados.
Conforme consta no acórdão, o agravado é criança diagnosticada
com Encefalopatia Crônica da Infância – ECI (paralisia cerebral), "tendo sido indicado
pelos pediatras neurológicos que o acompanham, em vista do quadro neuromotor e
cognitivo apresentado, o tratamento urgente com reabilitação neurológica e terapias
multidisciplinares, sob pena de complicações musculoesqueléticas ou intervenções
cirúrgicas" (fl. 610).
No caso dos autos, foi prescrito ao agravado a utilização do método
"TREINI" de reabilitação, que consiste em abordagem multidisciplinar para tratamento
de problemas neuromotores, podendo envolver, inclusive, a utilização de vestimentas
terapêuticas, como o PediaSuit.
Em relação à obrigatoriedade do tratamento, a Segunda Seção, no recente
julgamento do RESP 2.108.440/GO, concluído em 3.4.2025, por maioria, no qual fiquei
vencida, estabeleceu a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde
custear
sessões
ilimitadas
de
terapias
multidisciplinares
(fisioterapias,
terapias ocupacionais e fonoaudiologia), mediante a utilização de métodos de
alto custo denominados Therasuit, Pediasuit e outros procedimentos indicados pelo
médico assistente para tratamento de criança portadora de paralisia cerebral, nos
termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR
DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT.
EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL
DE
SAÚDE
RESPONSÁVEL
PELA
REALIZAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL
AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE
UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi extraído
28/04/2016
o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
27/02/2023
gabinete em
.
26/05/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de
plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).
4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que
regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais
Documento eletrônico VDA50132244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 1275d36c-098a-40aa-94d9-173e28d1b1ab

aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país; b) são considerados
experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal
de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde
responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de
medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o
disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a
operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado
pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da
técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia,
atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo
nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com
vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da
Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis,
elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no
81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja
porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional,
previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de
utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser
considerada experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
(Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 23.4.2025).

Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com
essa orientação, tem aplicação a Súmula 83 do STJ, pelo que rejeito as alegações de
violação aos arts. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000.
Por fim, anoto que a apontada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos
recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica das circunstâncias fáticas que
assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do CPC e
atrai o disposto na Súmula 284 do STF.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
).
5/4/2019
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50132244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 1275d36c-098a-40aa-94d9-173e28d1b1ab

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte
agravada, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus
suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 1275d36c-098a-40aa-94d9-173e28d1b1ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.870.391 / RJ
Número Registro: 2021/0103073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02887419720188190001 202124500376
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA - RJ151212
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
AGRAVADO
: I A D DOS S
REPR. POR
: E D DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA - RJ151212
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
AGRAVADO
: I A D DOS S
REPR. POR
: E D DOS S
Documento eletrônico VDA50543674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:24
Código de Controle do Documento: a6115201-0ea3-4f52-a4a9-bb57228895e5

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:24
Código de Controle do Documento: a6115201-0ea3-4f52-a4a9-bb57228895e5